Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AFASTAMENTO PELO INSS. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE REMUNERAÇÃO E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento ao erário dos valores referentes às verbas remuneratórias percebidas concomitantemente com benefício previdenciário, em decorrência de erro da Administração.
2. Fatos relevantes. (i) o réu foi admitido na Secretaria de Saúde do Distrito Federal por força de contrato de prestação de serviço por tempo determinado celebrado em 20.08.2021 e rescindido em 20.08.2023; (ii) perícia médica teria homologado licença para tratamento da própria saúde do servidor e o réu teria sido encaminhado ao INSS a partir de 9 de novembro de 2022, e não teria retornado às suas atividades até o encerramento do contrato temporário; (iii) os cálculos exoneratórios demonstram que o servidor estaria em débito com o Distrito Federal em decorrência do recebimento simultâneo de verbas remuneratórias e benefício previdenciário (auxílio doença); (iv) apesar de notificado para devolução, o servidor não se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (1) está comprovada (ou não) a boa-fé objetiva do servidor no recebimento das verbas remuneratórias simultaneamente com benefício previdenciário e (2) é viável (ou não) de compensação de eventuais créditos existentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009), “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, em que o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, na situação de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar o caso concreto, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores.
6. No caso concreto, o servidor temporário teria sido encaminhado ao INSS para recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença) a partir de 09.11.2022, e não retornou às suas atividades até o encerramento do contrato em 20.08.2023. Durante o referido período percebeu, cumulativamente, as verbas remuneratórias e o benefício previdenciário.
7. A continuidade do pagamento não decorreu de interpretação equivocada da legislação, mas de erro administrativo operacional, consubstanciado no repasse indevido da remuneração ao servidor, mesmo após o seu afastamento e início da percepção de auxílio-doença previdenciário. Prevalece, portanto, o Tema 1.009 do STJ.
8. Não comprovada a boa-fé objetiva do servidor porque o recebimento de verbas salariais quando ausente a prestação laboral, somado à percepção simultânea de benefício previdenciário, afasta a alegação de que não lhe era possível ter ciência de que o pagamento era indevido, e o erro seria de fácil constatação. Consequentemente, é devido o ressarcimento dos valores percebidos (R$ 27.366,92).
9. É viável a compensação de eventuais créditos a serem recebidos pelo interessado a título de décimo terceiro salário, uma vez que não há registro de seu pagamento ou quitação na planilha de cálculos exoneratórios, além de constar informação prestada pela Diretoria de Pagamento de Pessoal acerca da sua possibilidade. No capítulo, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente provida.
______________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 531); REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1.009). TJDFT, Acórdão 1962794, Rela. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, Dje 12.02.2025; acórdão 1811424, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, Dje. 27.02.2024.